Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008187-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), VALCILENE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 810.646.673-68 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008187-31.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - AMEAÇA DE SUSPENSÃO - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008187-31.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008187-31.2022.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado:
VALCILENE PEREIRA DE SOUSA

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. origem n° 1007015-48.2022.8.11.0002

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
VALCILENE PEREIRA DE SOUSA
, ora agravada, deferiu a liminar para determinar
que a requerida, ora agravante, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da autora durante a demanda em razão das faturas referentes aos débitos discutidos na ação.

A agravante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela. Defende a legalidade da cobrança a título de recuperação de consumo, porquanto foi verificado procedimento irregular no medidor. Sustenta a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem Contraminuta
(Certidão - Id. 130798190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008187-31.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008187-31.2022.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado:
VALCILENE PEREIRA DE SOUSA

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. origem n° 1007015-48.2022.8.11.0002

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
VALCILENE PEREIRA DE SOUSA
, ora agravada, deferiu a liminar para determinar
que a requerida, ora agravante, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da autora durante a demanda em razão das faturas referentes aos débitos discutidos na ação.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora contesta as faturas de dezembro de 2021 da Unidade Consumidora no 6/2681182-8, porquanto entende que os valores apontados não refletem o consumo real.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito do agravante, porquanto
verifica-se do histórico de consumo que houve um aumento significativo no valor da fatura de energia elétrica da parte autora, referente ao mês de dezembro de 2021.

Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de que a agravante pode ser impedida de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância, por se tratar de bem essencial.

Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.

A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o autor demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022